Tribunal: TJMT
Processo: 0000424-98.2011.8.11.0026
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000424-98.2011.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NOMA SUELY RODRIGUES DE ASSIS - CPF: 209.570.091-00 (APELANTE), ARNALDO SILVA ARAUJO - CPF: 593.489.331-91 (ADVOGADO), AURELIDIO RODRIGUES DE ASSIS - CPF: 459.967.921-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADEMAR RODRIGUES DE ASSIS - CPF: 458.282.021-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), Celson Luiz Rodrigues de Assis (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELVIRA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 315.601.211-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FLAVIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 801.863.191-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARA LUCIA RODRIGUES DE ASSIS - CPF: 781.287.141-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AGILSON RODRIGUES DE ASSIS - CPF: 458.260.561-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DONIZETI APARECIDO DA SILVA - CPF: 923.604.168-04 (APELADO), JOAO BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 017.625.411-06 (ADVOGADO), ADEMAR RODRIGUES DE ASSIS - CPF: 458.282.021-20 (APELANTE), AURELIDIO RODRIGUES DE ASSIS - CPF: 459.967.921-68 (APELANTE), ELVIRA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 315.601.211-49 (APELANTE), FLAVIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 801.863.191-34 (APELANTE), MARA LUCIA RODRIGUES DE ASSIS - CPF: 781.287.141-04 (APELANTE), AGILSON RODRIGUES DE ASSIS - CPF: 458.260.561-34 (APELANTE), CELSO LUIZ RODRIGUES DE ASSIS (APELANTE), DONIZETI APARECIDO DA SILVA - CPF: 923.604.168-04 (APELANTE), JOAO BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 017.625.411-06 (ADVOGADO), ADEMAR RODRIGUES DE ASSIS - CPF: 458.282.021-20 (APELADO), AGILSON RODRIGUES DE ASSIS - CPF: 458.260.561-34 (APELADO), ARNALDO SILVA ARAUJO - CPF: 593.489.331-91 (ADVOGADO), AURELIDIO RODRIGUES DE ASSIS - CPF: 459.967.921-68 (APELADO), CELSO LUIZ RODRIGUES DE ASSIS (APELADO), ELVIRA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 315.601.211-49 (APELADO), FLAVIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 801.863.191-34 (APELADO), MARA LUCIA RODRIGUES DE ASSIS - CPF: 781.287.141-04 (APELADO), NOMA SUELY RODRIGUES DE ASSIS - CPF: 209.570.091-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS - PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO - PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – RÉU DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DE PROVA ART. 373, INC. CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz, quantia em dinheiro (CPC, art. 700).

2. Ora é de todo sabido que ao réu a prova do fato modificativo do direito dos autos (art. 373, inc. II do CPC), e por razão também é do devedor o direito de que se pagou a dívida, com sua comprovação, tem o direto à regular quitação (art. 319 CC).

3. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0000424-98.2011.8.11.0026 interposto por NOMA SUELY RODRIGUES DE ASSIS e Outros, contra sentença proferida na “AÇÃO MONITÓRIA” face ao DONIZETI APARECIDO DA SILVA e Outros, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Arenápolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID. 128975352 e 128975353 o magistrado a quo Posto isto, acolho parcialmente os embargos monitórios, de consequência, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE (artigo 487, l, CPC) o pedido inicial para o fim de, com supedâneo no artigo702, §7°, do Código de Processo Civil, constituir de pleno direito o titulo executivo judicial o importe de R$7.788,00 (sete mil, setecentos e oitenta e oito reais), corrigido monetariamente e pelo INPC, a partir do vencimento do cheque (STJ: "a correção monetária não se constituem um plus, não é uma penalidade, sendo, tão-somente, a reposição do valor real da moeda, corroído pela inflação” REsp 202.176), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Condenou o embargante, ora réu, ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária ao(s) advogado(s) do requerente, no percentual de 10% (dez por cento) do valor do débito atualizado (artigos 82, § 2° e 85, § 2°, ambos do Código de Processo Civil).

Em suma, aduz a recorrente NOMA SUELY RODRIGUES DE ASSIS sob ID. 128975359 que sentença deve ser reformada por não condizer com as provas documentais e testemunhais dos autos.

Insurge contra a sentença que faze jus ao recebimento do montante integral da cártula, atualizado, alega que os recibos apresentados pelo apelado não podem ser considerados a desconstituir parte da dívida.

Ressaltou o fato que a viúva do de cujus confirmou que existiam outros negócios com a esposa e cunhado do apelado, o que poderia gerar facilidade em ludibriar a real finalidade dos recibos, apresentados como documento de quitação de parte da dívida cobrada na cártula.

Atacou as condições dos recibos que não possuem data de emissão, e que a suposta data em outros recibos foram colocados a mão, e que as testemunhas disseram que as assinaturas do de cujus nos recibos parecem verdadeiros, mas que por se tratar de cópias do documento, os recibos não prestam a provar o que se quer. Alegou serem documentos forjados.

Requereu a reforma da sentença, retificando os valores a serem pagos pelo apelado para quitação da dívida, fazendo constar como devido o valor de R$ 9.850,00 em desconsideração dos recibos apresentados pela defesa do recorrido.

Sem contrarrazões do recorrido/embargante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de monitória proposta por NOMA SUELY RODRIGUES DE ASSIS e Outros, doravante denominada recorrente, em face de DONIZETI APARECIDO DA SILVA e Outros, doravante denominado recorrido, objetivando a constituição de título executivo judicial de documento.

A parte autora da ação narra que o de cujus Manoel Lucio de Assis recebeu do requerido como pagamento da venda de gado, cheque de n°. 850890, série 800, C3-9, agência 1318, conta corrente 4.945-X, Banco do Brasil S.A., no valor expressado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O requerido opôs embargos monitórios alegando que a dívida já foi integralmente paga de forma parcelada, pugnando pela improcedência da demanda e condenação dos requerentes no ônus de sucumbência e em litigância de má-fé.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 128975352 e 128975353 o magistrado a quo Posto isto, acolho parcialmente os embargos monitórios, de consequência, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE (artigo 487, l, CPC) o pedido inicial para o fim de, com supedâneo no artigo702, §7°, do Código de Processo Civil, constituir de pleno direito o titulo executivo judicial o importe de R$7.788,00 (sete mil, setecentos e oitenta e oito reais), corrigido monetariamente e pelo INPC, a partir do vencimento do cheque (STJ: "a correção monetária não se constituem um plus, não é uma penalidade, sendo, tão-somente, a reposição do valor real da moeda, corroído pela inflação” REsp 202.176), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Condenou o embargante, ora réu, ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária ao(s) advogado(s) do requerente, no percentual de 10% (dez por cento) do valor do débito atualizado (artigos 82, § 2° e 85, § 2°, ambos do Código de Processo Civil).

Cuidam os autos de ação monitória, perseguido pelos autores/apelantes o pagamento de dívida no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) expressado em cheque no referido valor, cujo valor se consubstanciou da compra de gados dos autores da ação.

Os requeridos opuseram embargos monitórios alegando que a dívida já foi paga de forma parcelada, comprovando o fato com a juntada de recibos aos autos.

O magistrado de primeiro grau procedeu o parcialmente os embargos monitórios, e de consequência julgou parcialmente procedente o pedido inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no importe de R$ 7.788,00 (sete mil, setecentos e setenta e oito reais), corrigidos monetariamente pelo INPC.

Pois bem, a tese recursal da parte autora funda-se na alegação de que os recibos apresentados pelo apelado não podem ser considerados a desconstituir parte da dívida, aduzindo que a sentença por seus fundamentos não condizem com as provas documentais e testemunhais dos autos.

Ademais a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz, quantia em dinheiro (CPC, art. 700).

A prova escrita, para fins de ajuizamento de ação monitória, consiste em qualquer documento escrito que, embora não possua eficácia executiva, tenha o condão de demonstrar a existência da obrigação, não sendo exigida para a propositura da ação monitória a mesma liquidez, certeza e exigibilidade necessárias à propositura de uma ação de execução. A eventual discordância acerca dos valores cobrados poderá ser discutida no âmbito dos embargos monitórios.

Ora é de todo sabido que ao réu a prova do fato modificativo do direito dos autos (art. 373, inc. II do CPC), e por razão também é do devedor o direito de que se pagou a dívida, com sua comprovação, tem o direto à regular quitação (art. 319 CC).

No caso em espécie, vejo em análise detida das provas dos autos, que o recorrido comprovou que pagou parte da dívida, nos mesmos moldes e fundamentos ao deslinde da ação realizados pela sentença recorrida, visto que da dívida contraída pelo recorrido Donizete Aparecido junto ao falecido Manoel Lúcio de Assis, vejo que os recibos restaram colacionados aos autos em contraponto a dívida em apreço, foram devidamente confirmadas pelas testemunhas ouvida em audiência de instrução, com o fato da sra. Elvira Rodrigues, viúva do Manoel, que reconheceu as assinaturas contidas nos documentos de fls. 46/49, e as testemunhas José Roberto e Jarbas Pereira que os custos do enterro do Manuel, como a urna funeral foi pago pela então Cláudia Pereira (esposa do recorrido) à funerária, em pagamento de dívida com a família, entre outros negócios que quedou consignado em ata de audiência.

Por este norte vejo que a sentença combatida foi escorreita ao descrever minuciosamente de acordo com os dados retirados de documentos e confirmados pelas testemunhas, que: “(I) Manoel faleceu em 05.05.2008; (II) do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) descrito no cheque de fl. 27, datado em 18.04.2008, R$ 10.000,00 (dez mil reais) era devido pela Sra. Claudia Pereira Vidal; (III) a Sra. Elvira recebeu de Claudia o valor total de RS 1.932,00 (um mil novecentos trinta e dois reais), nos dias 20.05.2008, 30.07.2008, 25.07.2008 e 06.07.2008; (IV) que Claudia pagou ao Dr. Sandro o valor de RS 6.000,00(seis mil reais) em 04.06.2008, e a Beto Ribeiro R$ 2.280,00 (dois mil e duzentos e oitenta reais) referente as despesas da funerária; (V) Jarbas Pereira Vidal pagou a importância total de RS 8.050,00 (oito mil, cinquenta reais) ao Sr. Manoel; Anoto que, todos esses valores e datas foram extraídos dos recibos anexados as fls. 45/52”.(sic)

Por tais circunstâncias e provas dos autos, tenho que o requerido e sua esposa, ante a relação jurídica de compra de gados, comprovou em desincumbência de seu ônus de prova (art. 373, inc. II do CPC) quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor a cobrança de dívida.

Destarte tenho por entendimento no sentido de que na ação monitória, instruída com cheque prescrito, é desnecessária a demonstração da causa de sua emissão, cabendo ao réu (emitente) o ônus da prova da inexistência do débito.

De outro lado, os autores/recorrentes não comprovaram de fato o inadimplemento da dívida manifestada pelo cheque, até porque como consta dos autos o cheque foi encontrado por acaso na pasta do falecido Manoel.

No deslinde da causa restou incensurável os fundamentos e cognição dos fatos pelo MM. Juízo a quo que dos R$ 10.000,00 (dez mil reais) - 50% do cheque, não restou comprovado o pagamento integral, pois comprovados ficou somente o valor de R$ 212,00 (duzentos e doze reais) pagos pela Cláudia e recibo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), aportam o valor remanescente a convalidar em procedência parcial da ação monitório do título executivo no valor de R$ 7.788,00 (sete mil, setecentos e oitenta e oito reais).

Assim, considerando que a dívida representada pelo cheque é incontroversa, e que os recibos acostados aos autos conduziram a comprovação de quitação de parte da dívida, tem-se que tais documentos possuem força probatória suficiente para a desconstituição do débito executado, com confirmação das testemunhas a asseverar da realidade da quitação, sem, contudo, a parte autora ter comprovado fato constitutivo de seu direito a requerer o adimplemento total dívida manifestada pelo cheque, tenho com essas considerações, convicção negar provimento ao recurso de apelação, com manutenção da sentença recorrida por seus fundamentos.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA- PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO - PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL - POSSIBILIDADE - ARTIGOS 401 E 402, INCISO II, DO CÓDIGO PROCEDIMENTAL CIVIL. Havendo prova de quitação parcial do débito, representado por recibos emitidos pelo responsável contratado pela credora, para recebimento da dívida e a afirmação deste ter recebido integralmente o débito, há que se dar provimento aos embargos, para julgar improcedente a ação monitória, posto que as provas coligidas nos autos estão em consonância com os artigos 401 e 402, inciso II, do Código Procedimental Civil. (N.U 0008216-70.2000.8.11.0000, JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/05/2001, Publicado no DJE 18/09/2001).

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo de forma integral os termos e fundamentos da sentença recorrida.

É o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022